Tribunal: TJBA
Processo: 8021330-34.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8021330-34.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO VINICIUS COSTA DA SILVA e outros Advogado(s): JORGE ANTONIO FERNANDO CONCEICAO BALDINI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E PORTE/POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. TESE ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS (ART. 266, DO CPP). NULIDADE REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MAJORANTES COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO QUE MERECE REFORMA. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PAULO VINICIUS COSTA DA SILVA, que, ao final da instrução processual viu-se condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente em regime fechado, pela prática das condutas descritas nos arts. 157, § 2º, II e §2º-A, I e 311, ambos do Código Penal e art. 16, da Lei 10.826/03. 2. Extrai-se dos fólios, que no dia 19/10/2023, por volta das 18:30, nas imediações do Condomínio Encontro das Águas, situado na Av. Santos Dumont, município de Lauro de Freitas, o Recorrente, em comunhão de desígnios com DIOGO LIMA LEITE e outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo Renault Sandero, placa policial PZY5D33, pertencente à Jucilene Alves Santana, que estava sendo conduzido pelo companheiro dela, Carlos Raimundo Correia Souza. Os Agentes também subtraíram o aparelho de telefone celular Iphone 6S plus e cartões de crédito de Carlos Raimundo, havendo o veículo sido interceptado pela Polícia Militar no dia 21.10.2023, nas imediações do KM 01 da BA-026, Jardim das Margaridas, nesta capital, já ostentando a placa QMR7J72. No veículo foram encontrados 01 (uma) arma de fogo tipo pistola, calibre 9mm, numeração 09542, de cor preta, marca Bersa, de uso restrito ; 01 (um) carregador com oito munições intactas; 01 (um) bloqueador de sinal; 01 (um) conjunto de chaves de motos; 02 (dois) aparelhos de telefonia celular; 01 (um) carregador de celular; 01 (uma) carteira de couro marrom; 01 (um) cartão Santander em nome de Jucilene A. Santana; além da quantia de R$ 7,00 (sete reais), havendo o Apelante e o Corréu sido presos em flagrante. 3. A materialidade dos crimes restaram demonstradas pelo boletim de ocorrência, pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Temo de Declarações da vítima, pelo termo de entrega dos bens subtraídos (ID 61800002), e pela prova oral coletada durante a instrução, inexistindo qualquer hesitação quanto à existência do crimes. A autoria delitiva, em idêntica simetria ressai induvidosa, com destaque a palavra da vítima, que narrou a dinâmica dos fatos com riqueza de detalhes, na fase policial e repetidos em Juízo. 4. DOSIMETRIA DA PENA. Tratando-se de crime de roubo, o quantum para cada circunstância judicial valorada por esta Relatora (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) corresponde a 09 (nove) meses de reclusão, que somados ao mínimo legal de 04 (quatro) anos, resulta na pena base de 05 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Diante da existência de concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, do Código Penal, fixa-se a pena definitiva em 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8021330-34.2023.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas, nos quais figuram como Apelante PAULO VINICIUS COSTA DA SILVA, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .